Tribunal: STF
Processo: RE 446790
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS
   HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA
   A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO
   DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.